Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718191-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAMISON CARVALHO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 58906441, esta Relatoria, monocraticamente, deferiu o pedido liminar formulado por JEAMISON CARVALHO DE MOURA para assegurar a participação nas demais fases do concurso, na condição subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovado em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Na petição juntada ao ID 60972904, o DISTRITO FEDERAL, agravado, interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta a inexistência de direito da parte recorrente e, ainda, que os exames particulares não prevalecem sobre o criterioso exame realizado pela Banca Examinadora. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator